Tribunal: STF
Processo: RHC 54548
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA. DESDE QUE A DENUNCIA ATRIBUA AO RÉU A
PARTICIPAÇÃO NA PRATICA DE FATOS QUE, EM TESE, CONSTITUAM DELITOS,
NÃO HÁ PRETENDE-LA INEPTA. SE A DESCRIÇÃO DO FATO IMPUTADO AO RÉU
NÃO SE HARMONIZAR COM A CLASSIFICAÇÃO QUE DELE FEZ O MINISTÉRIO
PÚBLICO TAL DESCONFORMIDADE NÃO CARACTERIZA CONSTRANGIMENTO
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.